Tribunal: CARF
Processo: 10120.729131/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729131/2013-92
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.409 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANICUNS S.A. ALCOOL E DERIVADOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, face à edição da Portaria MF no 2, de 2023, e à Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso de Ofício interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs), de e-fls. 3359/3386 (IRPJ e reflexos) e
3420/3428 (multas isoladas), de que cientificou o Contribuinte em 26/12/2013 (e-fls. 3438),
referentes ao ano-calendário de 2009, para a exigência de IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição
para o PIS/Pasep, no valor total de R$ 32.132.909,72, bem como para exigência de multas
isoladas por falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre bases de cálculo estimadas, no valor
total de R$ 4.543.959,23.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729131/2013-92
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.409 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729131/2013-92

3.

Irresignado, em 27/01/2014 (e-fls. 3515), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 3445/3460.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 03-59.965 - 2a Turma da DRJ/BSB, proferido em sessão realizada em 21/03/2014 (e-fls.
3524/3550), de que se deu ciência ao Contribuinte em 19/04/2014 (e-fls. 3567), cujos ementa,
acórdão e “conclusão” (que apresenta “Valor Mantido” somente para o principal do tributo,
excluído o montante a título de multa de ofício, estabelecida no percentual de 75%, como se
infere dos AIs) foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE CUSTOS COM INSUMOS. IMPROCEDÊNCIA.
O atraso no pagamento ou mesmo a falta deste não impede a apropriação dos custos
efetivamente incorridos, que deve adotar o regime de competência.
Eventuais inconsistências na contabilização da aquisição de insumos não autorizam por
si só a sua glosa, mormente quando o Fisco não procede auditoria de produção (álcool e
derivados) que evidencie que os questionados insumos (cana de açúcar) são efetivamente
inexistentes.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Os valores contabilizados a título de descontos na quitação de dívidas contraídas no
âmbito do Programa FOMENTAR que não possuam vinculação com a aplicação
específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento econômico não se caracterizam como subvenção para investimentos,
devendo ser computados na determinação do lucro real. Os recursos fornecidos às
pessoas jurídicas pela Administração Pública, quando não atrelados ao investimento na
implantação ou expansão do empreendimento projetado, constituem estímulo fiscal que
se reveste das características próprias das subvenções para custeio, não se confundindo
com as subvenções para investimento, e devem ser computados no lucro operacional das
pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência do imposto sobre a renda.
DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. EXCLUSÕES. NÃO COMPROVAÇÃO.
As exclusões admitidas, na apuração do lucro real, são aquelas expressamente previstas
na legislação tributária, cabendo ao contribuinte demonstrar a sua conformidade com o
mandamento legal.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO. NÃO
CONCOMITÂNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se
confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto devido apurado no
encerramento do período.
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.409 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729131/2013-92

A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas mensais é de
natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a insuficiência de recolhimento
do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no regime do lucro real anual.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativo à CSLL, à Cofins e à
contribuição para o PIS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COBRANÇA IMEDIATA.
Identificada a existência de matéria não impugnada, cabe ao órgão preparador
providenciar a formação de autos apartados, para a sua imediata cobrança, nos termos
do art. 21, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este
acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
(...)
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente a
impugnação apresentada, a fim de, tão-somente, reduzir as exigências do IRPJ e da
CSLL, conforme quadro abaixo:
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.409 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729131/2013-92

(...)” (negritos do original).
5.

Não foi interposto Recurso Voluntário, tendo sido lavrado “Termo de Perempção”
(e-fls. 3591).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Pelo visto, o montante exonerado, considerando principal e encargos de multa, foi
de R$ 2.774.809,07 {= [(10.297.244,00 – 9.137.710,78) + (10.297.244,00 – 9.137.710,78) *
75%] + [(3.715.647,84 – 3.289.575,88) + (3.715.647,84 – 3.289.575,88) * 75%]}. Nesse passo, a
teor da Súmula CARF no 103 e da Portaria MF no 2, de 2023, não se conhece o Recurso de
Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 3645
DF CARF MF
Original